Tribunal: TJES
Processo: 5021795-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021795-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: MONICA DEMONER RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº

5021795-03.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO: MONICA DEMONER RODRIGUES, SANDRA MARIA DEMONER

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. VIAGEM INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AO PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em suma, as autoras informam que adquiriram passagens aéreas para viagem com trecho de São Paulo/SP x Dubrovnik/Croácia, com escala em Frankfurt na Alemanha. No entanto, a viagem de retorno marcada de Dubrovnik x Frankfurt decolou com atraso, impossibilitando as autoras de embarcar no voo de conexão com destino ao Brasil. Ao entrar em contato com a companhia aérea, foram informadas de que não havia voo disponível para São Paulo e que deveriam retornar no dia seguinte. Assim, a primeira autora solicitou que suas bagagens fossem devolvidas sem sucesso.

Alegam que foram encaminhadas para um hotel pela empresa demandada, contudo, sem alimentação. Posteriormente, no dia seguinte a companhia aérea comunicou que teria um voo programado às 22h, mas não sabia informar se haveria assentos vagos. Assim, as mesmas teriam que passar mais um dia inteiro no aeroporto, razão pela qual pagaram pelo Day Use de um quarto no hotel do aeroporto, concomitantemente, entraram em contato com a empresa que havia promovido a viagem, de modo que a agência adquiriu novas passagens para que as requerentes pudessem retornar ao Brasil, mas os assentos disponibilizados eram de categoria inferior aos inicialmente comprados e as autoras permaneceram separadas. Por fim, a chegada das autoras em Vitória/ES que estava programada às 09h30 do dia 18/05, ocorreu apenas às 09h21min de 19/05, ou seja, com 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na eqüidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral,
CONDENANDO
a parte requerida ao pagamento de indenização de danos materiais, fixada conforme disposição na Convenção de Montreal e no Precedente do STF, em favor da autora MONICA DEMONER RODRIGUES no valor de R$ 2.774,42 (dois mil setecentos e setenta reais e quarenta dois centavos), e para SANDRA MARIA DEMONER no importe de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais), com correção desde o desembolso e juros da citação, bem como a indenização por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada requerente, com juros e correção a partir desta sentença.

Por isso, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado (ID 7109475), com a finalidade de afastar a condenação da companhia aérea pelos supostos danos causados, defendendo a aplicabilidade da legislação do transporte aéreo internacional para demandas relativas a dano moral. Além disso, sustenta que que não há que se falar em defeito na prestação de serviço, pois o voo de volta das Recorridas (LH4297) do dia 17 de maio de 2023, sofreu um atraso de 01:02 (uma hora e dois minutos) em razão da chegada tardia da aeronave do voo anterior e, ainda, que o atraso de voo foi de pouco mais de uma hora e, mesmo assim, as passageiras teriam tempo hábil para embarcar no voo subsequente. Diante da impossibilidade, a Recorrente lhes ofereceu assistência material até sua reacomodação em novo voo.

Ainda, aduz que os bilhetes das Recorridas não foram adquiridos para Classe Executiva, mas sim Classe Econômica com espaço extra para as pernas, bem como, há recomendação de que medicamentos sejam levados junto ao passageiro em sua bagagem de mão para, caso ocorra algum imprevisto, o passageiro não fique sem acesso a estes. Por fim, alega a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório fixado.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em que pese a alegação da Recorrente quanto à aplicação da Convenção de Montreal também para as demandas de dano moral, compreendo que o Juízo acertou em afastar sua incidência.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Apesar de o RE 636.331/RJ e o ARE 766.618/SP - AgR terem sido levados para julgamento conjunto, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 210, da repercussão geral, é adstrita às pretensões indenizatórias fundadas em danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional de passageiros, e não à reparação por danos morais. Precedentes.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, as Convenções de Varsóvia, Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil devem prevalecer em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, apenas nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à tese relacionada com indenizações por danos morais - incidência da Súmula 83/STJ.
[...] 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.281.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito das autoras, ora Recorridas, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Além disso, quanto aos danos materiais, a insurgência da Requerida não prospera. O dever de indenizar,
in casu,
emerge da evidente falha na prestação do serviço, uma vez que as autoras tiveram que despender valores em decorrência desta.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Logo, cristalino que as autoras possuem o direito à indenização. No presente caso, em decorrência da falha na prestação de serviços da requerida, as requerentes chegaram no destino final com atraso de 24 (vinte e quatro) horas e tiveram gastos financeiros inesperados com alimentação, Day Use no hotel do aeroporto enquanto aguardavam a disponibilização de voo, a compra de novos bilhetes aéreos pela agência de viagem, além de roupas íntimas e itens de higiene básica, tendo em vista que as bagagens foram despachadas, conforme exposto na peça exordial.

Assim, em decorrência das peculiaridades dos fatos narrados e comprovados, e considerando cancelamento e suas consequências para as autoras, tem-se como razoável a fixação da indenização por danos materiais no valor de R$ 2.774,42 (dois mil setecentos e setenta reais e quarenta dois centavos) em favor da primeira requerente, relativo aos aludidos gastos, além do montante de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais) para a segunda autora, referente a quantia paga para realizar o upgrade dos assentos que não puderam ser utilizados em razão da falha na prestação de serviços, valores estes comprovados pelas autoras.”

Por via reflexa, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, principalmente, no que tange ao atraso de 24 horas para chegada ao destino final suportado pelas autoras, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em diminuição do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)